Tribunal: STF
Processo: RHC 59105
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
NULIDADE RELATIVA. PRESSUPOSTO DE PREJUIZO. CERCEAMENTO DE DEFESA
(INEXISTÊNCIA). JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. DADOS
DESINFLUENTES NO JULGAMENTO. 1) A NULIDADE SÓ HÁ DE SER DECLARADA SE
RESULTAR PREJUIZO, EM ORDEM A INFLUIR NA VERDADE SUBSTANCIAL A
REFLETIR NA DECISÃO DA CAUSA (ARTS. 563 E 566 DO CPP). 2) NO
PROCESSO COMUM, AS PARTES PODEM JUNTAR DOCUMENTOS, EM QUALQUER FASE,
INCLUSIVE NAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO OCORRENDO CERCEAMENTO A DEFESA
SE ESTA, NO PRAZO DO ART. 500, TEVE OPORTUNIDADE DE FALAR SOBRE OS
PROCEDENTEMENTE APRESENTADOS PELA ACUSAÇÃO (ARTS. 231 E 400 DO CPP).
3) IRRELEVÂNCIA DE DADOS DESINFLUENTES NO SILOGISMO DA SENTENÇA,
AINDA SUJEITOS AO JUÍZO DE APELAÇÃO, E NÃO ESSENCIAIS NEM EXCLUSIVOS
COMO FONTE DE CONHECIMENTO DA PERSONALIDADE DO RÉU. RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.